Tribunal: TJPA
Processo: 0807649-21.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807649-21.2020.8.14.0000
PACIENTE: TARCIS COSTA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA PENAL DE INQUERITOS POLICIAIS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO E NEGATIVA DE AUTORIA. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICÊNCIA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVOS FAVORÁVAIS. IRRELEVÂNCIA.

1. A análise dos aspectos relativos ao flagrante forjado e a destinação do entorpecente para uso próprio, remetem a análise e valoração de provas, cujo deslinde extrapola a estreita via do
habeas corpus
.

2. De igual modo, a não realização da audiência de custódia não constitui irregularidade suficiente para ensejar a nulidade da prisão cautelar, se observados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais, convertida a prisão em preventiva, revela-se superada a questão. Precedente do STJ.

3. Não há que se falar em ilegalidade da prisão, quando demonstrado com base nos elementos concretos dos autos, a necessidade e imprescindibilidade da medida, para a garantia da ordem pública.

4. Nessas condições, a segregação cautelar não pode ser substituída por medidas cautelares diversas, porquanto ineficientes para acautelar e garantir a ordem pública.

5. De igual modo, as condições pessoais favoráveis, por sós não desautorizam a manutenção da prisão cautelar.

6. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER E DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias onze e treze do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
habeas corpus
, liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Tarcis Costa Conceição
, que se encontra segregado por ordem emanada do Juízo impetrado, por supostamente ter infringido as disposições do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Relata o impetrante que no dia 29/06/2020 o paciente estava se dirigindo para a casa de sua namorada quando foi abordado e preso, por policiais militares que, o conduziram à delegacia e lá o apresentaram, afirmando que portava 18 gramas e 200 centigramas de substância conhecida, popularmente, como maconha. Afirma, que a substancia entorpecente não fora encontrada com o paciente, na verdade o flagrante foi forjado.

Não obstante isso, o Juízo impetrado decidiu pela não realização da audiência de custódia e converteu, de ofício, a prisão em flagrante em preventiva, sob a fundamentação genérica de que “o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões”.

Ocorre, segundo o impetrante que, no caso em análise, não se fazem presentes os requisitos autorizadores para a imposição e manutenção da prisão preventiva, uma vez que, o paciente não representa riscos à ordem pública.

Afirma em abono a sua argumentação que o paciente é primário possui antecedentes imaculados, residência fixa no distrito da culpa, razão pela qual, na ótica da defesa a prisão pode ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Pontua, também que a quantidade de droga supostamente apreendida na posse do paciente é ínfima e era destinada ao consumo próprio, portanto, não é suficiente para justificar o decreto preventivo.

Sustenta, ainda, que diante dessas circunstâncias, impor ao paciente a segregação antecipada, afronta, sobremaneira, o princípio da presunção de inocência e dignidade da pessoa humana.

Por fim, postula pela concessão da ordem liminarmente a fim de que o paciente tenha restituída a sua liberdade. E, no mérito a confirmação da medida.

Distribuído o feito a minha relatoria, proferi decisão indeferindo a liminar pleiteada
solicitei informações à autoridade coatora e, após, determinei remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis
.

Em resposta, juízo da Vara de Inquéritos apontado como coator, informou que diante da conclusão do inquérito em 15/07/2020, determinou a distribuição do processo nº 0009312-96.2020.8.14.0000, sendo este distribuído à 6ª Vara Criminal de Belém.

Diante dos esclarecimentos acima o pedido de informação foi encaminhado ao Juízo da referida Vara Criminal, a magistrada Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, esclareceu que:

a)

Em 22.07.2020 o Ministério Público denunciou o paciente pelo delito de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006;

b)

Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00006/2020.100548-0, juntado aos autos, que no dia 29/06/2020, por volta das 22h30min (BOP à fl. 11 dos autos do inquérito policial), os policiais militares Emmanoel Maciel de Abreu, Cristiano Oliveira Ribeiro e Marques Queiroz dos Santos estavam realizando policiamento ostensivo pelo bairro da Sacramenta, quando foram informados via Centro Integrado de Operações – CIOP – que várias pessoas estava, comercializando drogas na rua Dr. Marcelo, situada no mesmo bairro;

c)

Os agentes da lei diligenciaram e se deslocaram até o referido local, ao se aproximarem, vários indivíduos correram. Diante desse comportamento, que os policiais consideraram suspeito, iniciou-se uma perseguição que culminou com a abordagem no denunciado. Durante a realização do procedimento de revista, foi encontrado na posse do denunciado, que se identificou como
TARCIS COSTA CONCEIÇÃO
, mais especificamente nos bolsos dele, 25 (vinte e cinco) porções de erva prensada, semelhante à droga conhecida popularmente como maconha; bem como a quantia em dinheiro de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), fracionada em notas de pequeno valor;

d)

A materialidade está consubstanciada por meio do Auto de Apreensão e Apresentação de fl. 12, bem como do Laudo Toxicológico de Constatação nº 2020.01.002545-QUI de fl. 14 dos autos de inquérito policial, o qual conclui que as substâncias apreendidas em poder do denunciado referiam-se a 25 (vinte e cinco) embalagens porções contendo erva seca e prensada, pesando totais 18,200g (dezoito gramas e duzentos miligramas) da substância pertencente ao grupo do Cannabinóides, droga vulgarmente conhecida como MACONHA;

e)

Aduz que no dia 30/07/2020 determinou a notificação do paciente para apresentação de defesa prévia, nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/2006.

O Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo parcial conhecimento da ordem e na parte conhecida pela denegação do
writ
.

VOTO

Os argumentos sustentados pelo impetrante visando a revogação da prisão do paciente não merecem acolhimento, conforme passo a demonstrar.

Em relação às alegações de que a apreensão de drogas teria advindo de flagrante forjado por parte de policiais militares e que o paciente seria mero usuário, não há como apreciar referidas teses, por remeterem a análise e valoração de provas, cujo deslinde extrapola a estreita via do
habeas corpus
.

Ademais, verifico que a prisão em flagrante, foi realizada em conformidade com as disposições do Código de Processo Penal e devidamente analisada e homologada pelo juízo. Em assim sendo, não vislumbro, em análise preliminar dos autos, qualquer irregularidade suficiente à declaração de nulidade do ato prisional.

Nesse sentido, cito excerto de decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO. FLAGRANTE PREPARADO. REVISÃO DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A EXISTÊNCIA DO FATO E INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. (...).

(...). 2. A análise acerca da suposta ocorrência de flagrante preparado, de dúvida fundada sobre a existência do fato e inexistência de provas suficientes para a condenação demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta instância extraordinária. Incidência da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça. (...). (AgRg no REsp 1444179/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJe 16/3/2015).

Cumpre destacar, também que os militares são servidores públicos credenciados a prevenir e reprimir a criminalidade e seus relatos merecem crédito até prova robusta em contrário.

No que tange a não realização de audiência de custódia, de igual modo, restou plenamente justificada nos autos diante da excepcionalidade vivida pela pandemia do COVID-19, consoante Recomendação n° 62, do CNJ, conforme justificado pelo magistrado
a quo
.

Determinando que em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de COVID-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para A NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA nesta 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.

Ressalto, ainda, que a ausência do referido ato não enseja a nulidade da prisão cautelar, se observados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais, convertida a prisão em preventiva, revela-se superada a questão.

Acerca do tema, cito o excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 1. O "entendimento majoritário da Sexta Turma deste Tribunal é no sentido de que a ausência de audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva em que posteriormente decretada por fundamento idôneo, quando são observadas as outras garantias processuais e constitucionais" (HC 480.001/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 07/03/2019). (...). (STJ - RHC: 113054 MG 2019/0143254-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, j. 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, DJe 10/09/2019).

Quanto à assertiva de ausência dos requisitos legais para a imposição da prisão preventiva, de igual modo, se mostra desarrazoada, pois, ao fazer a análise da r. decisão, constata-se que o magistrado singular, apontou com base nos elementos constantes dos autos, a necessidade da imposição da medida de exceção, nos seguintes termos:

(...)
A materialidade delitiva evidencia-se com a apreensão de 25 embalagens, com peso total de 18,200 gramas, da substância entorpecente conhecida como maconha
, conforme
laudo toxicológico nº 2020.01.002545-QUI
. Narram os autos, em síntese, que policiais militares, no dia 29.06.2020, por volta das 22h30min, estavam realizando ronda pelo bairro da Sacramenta, quando foram informados, via CIOP, de que vários elementos estariam comercializando entorpecentes na Rua Dr. Marcelo. Ato contínuo, deslocaram-se ao local indicado e ao serem notados vários indivíduos se evadiram, entretanto, na perseguição lograram êxito na captura do autuado. Durante sua revista pessoal,
foram encontradas no bolso do custodiado 25 (vinte e cinco) porções contendo erva esverdeada prensada e a quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais)
. Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento,
resta sobejamente caracterizado o
fumus comissi delict
diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o flagranteado, sendo constatada a necessidade de manutenção da segregação cautelar, eis que presente de forma robusta o requisito do
periculum libertatis
.
(...) Assim, no caso concreto, em pese a quantidade de entorpecente apreendido não ser vultuosa, verifica-se que, conforme certidão de antecedentes criminais (2020.01333600-23),
o autuado responde ao processo nº 0028915-92.2019.8140401, também por tráfico de drogas, o que evidencia que o autuado faz do tráfico uma atividade habitual
, havendo, portanto, risco concreto de reiteração delitiva, concluindo-se que,
em liberdade, o custodiado continuará a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social
.”. (Grifo nosso).

Assim, é fora de dúvida que o decreto preventivo está revestido das formalidades legais exigidas na lei processual penal, pois conforme explanado, além do paciente ter sido preso na posse de material entorpecente, também já responde a outro processo pelo mesmo fato, restando, assim, patenteados nos autos os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) e comprovada e materialidade do delito, fatores estes que justificam imposição da medida extrema.

Vale salientar ainda que, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública (
periculum in libertatis
) não se destina à proteção do processo penal, e sim ao resguardo da própria sociedade, pois o crime de tráfico de drogas provoca consequências devastadoras na sociedade como um todo, dada sua natureza altamente nociva e viciante. Por essa razão, a conduta das pessoas que se prestam a disseminá-lo deve ser amplamente combatida pelos Órgãos Estatais, como forma de resguardar a ordem pública.

Nesse viés, diante das circunstâncias extraídas dos autos, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não há como acolher o pedido subsidiário de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, pois estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública, não sendo esta à situação vislumbrada nos autos.

De igual modo,
a eventual presença de condições pessoais favoráveis não constitui motivo que desautorize a manutenção da prisão cautelar, pois presente o risco de comprometimento da ordem pública.

Por se coadunar com a situação em análise trago a colação excerto de decisão emanada do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...) 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social da paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas extraídas do flagrante. De acordo com o acórdão, o paciente foi preso em flagrante na posse de 445,91g de maconha. Precedentes. 4. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 482.083/MG, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

Desta feita, por não restar comprovada qualquer ilegalidade na decretação e consequente manutenção da segregação cautelar do paciente, sou pela denegação da presente ordem.

É o meu voto.

Belém, 13 de agosto de 2020.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 13/08/2020